Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Em decorrência do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o devedor fiduciante é o possuidor direto e fiel depositário do veículo, não podendo transferi-lo a terceiro, senão mediante consentimento prévio do credor fiduciário. Assim, a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da presumida posse direta do devedor sobre o veículo, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo.
2. Outrossim, todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). A inobservância de tais postulados representa resistência injustificada ao andamento do processo. Portanto, legítima a aplicação da multa, por litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e não provido.